Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729780-06.2022.8.07.0000 Agravante Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - Assefaz Agravado Rosangela Barbosa de Queiroz. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Concedo à agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a alegação de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora